Tribunal: TJDFT
Processo: 0751830-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751830-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME MARQUES PINTO D E C I S Ã O Considerando a afetação dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP ao rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro Marco Buzzi, e o consequente cadastramento da controvérsia como Tema 1137, cuja questão jurídica consiste em: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/2015, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” Determino a suspensão do presente processo, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo da matéria pelo STJ. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator 1137 - STJ